Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1015261-73.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Galaxie Comércio de Veículos Ltda.
Agravado: Wellington Rodrigues Garcia
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Galaxie Comércio de Veículos Ltda. em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Wellington Rodrigues Garcia, indeferiu o pedido para que o executado restitua as quantias desembolsadas a título de IPVA, acerca do veículo objeto da lide, no montante de R$ 7.104.35 (sete mil, cento e quatro reais e trinta e cinco centavos), sob o fundamento de que não há qualquer determinação na sentença e no acórdão nesse sentido.
Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a dívida do IPVA foi gerada enquanto o veículo estava em nome do agravado no período de 2012 a 2017, cabendo ao mesmo a restituição do pagamento, nos termos do art. 9o, da Lei Estadual n. 7.301/2000. Segue sustentando, que o agravado litiga de má-fé, na forma dos arts. 79 e 80, do CPC, devendo ser condenado por perdas e danos. Requer a reforma da r. decisão.
Pois bem. Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator